Tribunal: TJDFT
Processo: 0706494-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL E CONDENATÓRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA. TARIFAS DE CADASTRO E DE REGISTRO DO CONTRATO. SEGURO PRESTAMISTA. RESTITUIÇÃO SIMPLES.
I – As instituições financeiras se submetem às normas do CDC quando, na qualidade de fornecedores, contratarem com pessoas físicas ou jurídicas destinatárias finais dos produtos ou serviços. Súmula 297/STJ.
II – O contrato permitiu o apelante-autor contratar ou não o seguro prestamista. Não configurada a alegada venda casada. Tema Repetitivo 972/STJ.
III – A cobrança da tarifa de registro do contrato é permitida desde que comprovada a efetiva prestação do serviço e realizado o controle da onerosidade excessiva. Tema 958/STJ. A financeira não comprovou o registro do contrato. Restituição devida.
IV – É lícita a cobrança da tarifa de cadastro no contrato, ausente a prova do vínculo anterior do autor com a instituição-ré. Resolução no 3.919/2010 do Conselho Monetário Nacional e Tema 620/STJ.
V – A repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige a comprovação da conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de má-fé ou culpa daquele que cobra indevidamente. Julgamento do EREsp 1413542/RS pela Corte Especial do STJ em 21/10/2020. Requisito não demonstrado.
VI – Apelação parcialmente provida.